Tribunal: TJDFT
Processo: 0748286-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748286-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. A agravante informa que a decisão agravada rejeitou o pedido contido na impugnação consistente em declarar a impenhorabilidade do veículo e das verbas bloqueadas. Alega que os valores de até quarenta (40) salários mínimos e os bens móveis necessários ou úteis à executada são impenhoráveis, consoante art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Afirma que o automóvel é bem imprescindível para o desenvolvimento da atividade diária da agravante, que é idosa e necessita do veículo para se locomover até o hospital para a realização de seus tratamentos médicos. Argumenta que o bloqueio deve ser desconstituído por se tratar de verba impenhorável e destinada ao seu sustento, em respeito à dignidade da pessoa humana. Assegura que o Superior Tribunal de Justiça entende pela impenhorabilidade de valores de até quarenta (40) salários mínimos. Acrescenta que essa impenhorabilidade decorre do dispositivo insculpido no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Avalia que a proteção sobre os veículos não exige expressão literal em lei para ser assegurada. Ressalta que a proteção conferida no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil visa, sobretudo, dar guarida à dignidade da pessoa humana, que é o que se busca no caso em tela. Tece considerações sobre o princípio da menor onerosidade do devedor. Sustenta que o veículo é antigo, usado e insuficiente para saldar a dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53334283). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de que seja determinada a nomeação da ora agravante para o encargo de depositário do veículo. A agravante apresentou petição na qual sustenta que em que pese à ausência de pedido expresso de que seja a executada nomeada como depositaria fiel do bem, o pleito foi implicitamente requerido quando fora requerido a substituição da constrição de circulação para somente restrição de transferência. (...) Logo, tendo em vista que o pedido está implicito, não há que se falar em supressão de instância, devendo o agravo de instrumento interposto, ser totalmente provido em seus termos iniciais. Brevemente relatado, decido. Esclareço, inicialmente, que o requerimento de que seja determinada a nomeação da ora agravante para o encargo de depositário do veículo não será conhecido. O requerimento em referência não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, o que importa em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes, ao menos em parte, no caso em exame. Os bens do devedor estão sujeitos à execução (art. 789 do Código de Processo Civil), exceto quanto àqueles que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (art. 832 do Código de Processo Civil). O art. 833 do Código de Processo Civil lista as hipóteses de impenhorabilidade. O inc. X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos originários é decorrente do inadimplemento de mútuo feneratício, de modo a não se enquadrar nas exceções legais. A análise dos autos originários revela que o valor de R$ 1.807,38 (mil oitocentos e sete reais e trinta e oito centavos) foi bloqueado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em conta bancária de titularidade da agravante.[1] Não obstante a literalidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil supramencionado fazer referência somente à caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários mínimos em conta bancária de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude impõem a desconstituição da penhora do total da quantia constrita. Passo à análise do tópico relativo à possibilidade de penhora do veículo de propriedade da agravante.[2] O art. 835, inc. IV, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de veículos de via terrestre. A lei não impede a penhora de automóveis antigos. A alegação de que o veículo penhorado possui valor de mercado reduzido não obsta a constrição efetuada, mormente porque carece de dilação probatória. A aferição sobre a viabilidade, ou não, da penhora é conferida ao exequente que, após a avaliação do veículo, poderá desistir ou requerer a substituição do bem penhorado, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil). Não há vedação para a penhora de veículos, salvo se estes forem necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil). Não é, contudo, o que se verifica no caso dos autos, em que a agravante não comprovou que a constrição inviabiliza atividade laboral. As hipóteses de impenhorabilidade estão descritas no art. 833 do Código de Processo Civil. A idade e a saúde da agravante, embora exijam especial atenção, não ampliam o rol de impenhorabilidade legalmente previsto. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. IDOSO. POSSIBILIDADE. 1. Não há vedação para a penhora de veículos, salvo se estes forem necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil). 2. As hipóteses de impenhorabilidade estão descritas no art. 833 do Código de Processo Civil. A idade e a saúde devedor não têm o condão de ampliar o rol de impenhorabilidade legalmente previsto. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675149, 07372144620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IDOSO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável. (Acórdão 1430039, 07002038020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora, ao menos quanto à impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 172559453 dos autos originários [2] id 172559454 dos autos originários